Tribunal: TJBA
Processo: 8005712-43.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005712-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLEIDE SILVA DE BRITO Advogado(s): IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA APENAS POR DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINANDO QUE OS IMPETRADOS PROCEDAM COM A CONVOCAÇÃO DA CANDIDATA IMPETRANTE À VAGA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO NO CONCURSO PÚBLICO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB, EDITAL Nº 002/2023 . I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Carleide Silva de Brito em face de ato atribuído ao Governador do Estado da Bahia e ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à reabertura de prazo para entrega de documentos, após não ter sido cientificada da convocação publicada exclusivamente no Diário Oficial do Estado, referente ao concurso público regido pelo Edital SAEB nº 002/2023, para o cargo de Técnico Administrativo Temporário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a convocação de candidata aprovada em concurso público exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial do Estado atende aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, especialmente diante da existência de meios adicionais de comunicação à disposição da Administração. III. RAZÕES DE DECIDIR A Administração Pública deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, inclusive nos atos de convocação em concursos públicos. A publicação de convocação exclusivamente no Diário Oficial, embora prevista no edital, não é suficiente para garantir ampla publicidade, especialmente diante do fornecimento prévio de dados pessoais dos candidatos, como e-mail e telefone, que podem e devem ser utilizados para comunicar atos relevantes. A jurisprudência desta Seção e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de notificação pessoal ou uso de meios eficazes de comunicação viola os princípios da razoabilidade e da publicidade, quando há longo lapso temporal entre a homologação do resultado e a convocação. A ausência de efetiva comunicação à candidata impetrante compromete a eficácia do ato convocatório e caracteriza violação a direito líquido e certo. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A convocação de candidato aprovado em concurso público exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, quando há disponibilidade de meios adicionais de comunicação, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade. A Administração Pública deve utilizar, sempre que possível, os meios de contato informados pelos candidatos no ato de inscrição para assegurar a eficácia e transparência dos atos convocatórios. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/09, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 80465754620228050000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 21.08.2024; TJ-BA, MS nº 80051876620228050000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 14.03.2018; STJ, MS nº 16.603/DF, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 15.06.2011. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n° 8005712-43.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante CARLEIDE SILVA DE BRITO e impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHA e SECRETÁRO DA ADMNSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHA. Acordam os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I